Tribunal: STF
Processo: ARE 1574081
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RETROATIVIDADE DO NOVO REGIME JURÍDICO – LEI 14.230/21 – IRREGULARIDADES NO RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS – TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES ELENCADAS PELO ART. 11 – DANO AO ERÁRIO – NÃO COMPROVADO – GASTOS IRREGULARES NÃO DISCRIMINADOS – NARRATIVA GENÉRICA. - As ações civis públicas por ato de improbidade administrativa são espécie do gênero do Direito Administrativo Sancionador, o que impõe a retroatividade da lei mais benéfica, conforme restou assentado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.099 afetado em repercussão geral. - Com as alterações da Lei 14.230/21, o art. 11 da Lei 8.429/92 passou a prever rol taxativo para a configuração de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. - A mera ausência de regulamentação legal específica não é suficiente, por si só, para demonstrar a ilegalidade do ressarcimento de diárias de viagem em favor de Vereadores no exercício de seus mandatos eletivos. - A irregularidade das despesas pressupõe análise casuística em cotejo com as provas e informações levantadas no caso concreto. - Afasta-se a possibilidade de condenação pela prática de improbidade administrativa que causa dano ao Erário diante da apresentação de narrativa genérica na Exordial sem discriminar quais despesas foram irregulares” (eDOC 268 – ID: 99907a3e, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e XL; e 37, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2024 à Lei nº 8.429/1992.



    Alega-se que o recorrido Sebastião Monteiro, na condição de então presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança/MG, efetuou diversos pagamentos de diárias aos demais recorridos sem a devida autorização legislativa, em contrariedade às normas que regem a matéria no município (...) e que (...) Mesmo após ser alertado das irregularidades pelo Ministério Público, seguiu ordenando tais despesas em evidente contrariedade às disposições legais a esse respeito (eDOC 385 – ID: bf825819, p. 10).



    Aduz-se que o STF restringiu a aplicação retroativa da Lei n.º 8.429/92, alterada pela Lei n.º 14.230/2021, às ações em andamento que versem sobre atos de improbidade administrativa culposos, o que não é o caso dos autos, em que o dolo dos réus foi expressamente afirmado desde a petição inicial (eDOC 385 – ID: bf825819, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Extrai-se dos autos, inicialmente, que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor dos recorridos visando a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.



    Em primeiro grau de jurisdição, a demanda foi inicialmente julgada improcedente (eDOC 17 - ID: 9806b39e), tendo tal decisão sido mantida pelo Tribunal de Justiça (eDOC 268 - ID: 99907a3e).



    Inicialmente, registro que, antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:   



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)   



    Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso)  



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:  



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. Agora, a ação reprovada consiste em “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado”.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52)” (grifo nosso)  



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou o art. 11, II, da Lei nº 8.429/1992 fora revogado pela Lei nº 14.230/2021 e que, dentre as alterações promovidas pela citada norma à lei de improbidade, tem-se a impossibilidade de condenação pela ofensa genérica aos princípios da administração pública, sendo necessária a subsunção a alguns dos incisos do art. 11. Ato contínuo, registrou que as condutas narradas na inicial não guardam correspondência com quaisquer dos incisos mencionados, motivo pelo qual não subsiste fundamento jurídico para a condenação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em recente decisão do c. Superior Tribunal Federal, em repercussão geral, restaram assentadas as teses sobre a retroatividade das modificações impostas pela Lei 14.230/21 (...)



    Assim, não obstante os atos ora em análise tenham sido praticados ainda na vigência do texto anterior, aplicam-se as disposições mais benéficas da nova lei, à exceção do novo regime prescricional. 



    Com a revogação da modalidade culposa, a configuração da improbidade administrativa passou a pressupor a demonstração de dolo específico (...)



    A configuração do elemento subjetivo, na modalidade de violação de princípios norteadores da gestão pública, pressupõe finalidade específica de proveito ou benefício indevido próprio, para terceiros ou entidade (...)



    Nesse ínterim, importante destacar que basta a demonstração da vontade qualificada, independente da prova do alcance do resultado pretendido (...)



    II. DA CONDUTA IMPUTADA AO RÉU 



    O ato ímprobo imputado aos réus, na qualidade de Vereadores de Boa Esperança, decorre do ressarcimento de diárias de viagens subsidiadas pelo Erário sem a existência de previsão legal e a devida prestação de contas. 



    Na exordial, o Ministério Público requer a condenação dos réus pela prática de improbidade administrativa prevista pelos arts. 10, IX e 11,II da Lei de Improbidade Administrativa. 



    Por sua vez, com o advento da Lei nº 14.230/21, o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública passou a contar com rol taxativo, cuja subsunção fática é pressuposto fundamental para a aplicação das sanções previstas pela lei. 



    Com efeito, a conduta descrita na exordial não mais se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 11 da Lei 8.249/92 (...)



    Nesse contexto, diante da revogação do inciso II do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, afasta-se a possibilidade de condenação dos réus pela prática de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.



    (...)



    Pois bem. 



    O detentor de mandato eletivo será remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, a teor do §4º do art. 39 da Constituição da República. 



    Por outro lado, o texto constitucional excepciona a possibilidade de ressarcimento das despesas excepcionais, autorizadas em lei, não computadas para efeito dos limites remuneratórios (...)



    Trata-se de norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, tem aplicabilidade indireta, dependendo de regulamentação para produção de efeitos.



    (...)



    No caso do Município de Boa Esperança, não havia legislação específica regulamentando o tema. 



    Nesses casos, conforme enunciado de consulta de nº 748.370 emitido pelo TCE-MG, a formalização dessas despesas de viagem pode ser feita por meio de reembolso, hipótese em que deve ser realizado empenho prévio por estimativa.



    (...)



    Com efeito, a mera alegação de ausência de regulamentação legal específica não é suficiente para sustentar a ilegalidade dos gastos defendida pelo Parquet. 



    Ao contrário, a irregularidade das despesas pressupõe análise casuística em cotejo com as provas e informações levantadas no caso concreto. 



    Nada obstante, no caso dos autos, o Ministério Público deixou de discriminar quais despesas estariam em desacordo com o Ordenamento Jurídico. Ao revés, apresentou narrativa genérica no sentido de que os Vereadores de Boa Esperança estariam sendo ressarcidos por diárias de viagens subsidiadas pelo Erário sem a existência de previsão legal e a devida prestação de contas.” (eDOC 268 – ID: 99907a3e)  



    Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, considerando-se a ratio decidendi do Tema 1.199, notadamente quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, tem-se como perfeitamente aplicável ao presente feito as novas disposições da Lei nº 8.429/1992.



    Logo, o acórdão impugnado se encontra alinhado ao precedente desta Corte, motivo pelo qual deve ser mantido em seus exatos termos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, conclui-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 1456920 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.06.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1453452 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente